Tribunal: TJDFT
Processo: 0704810-78.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS BANCÁRIOS NÃO AUTORIZADOS. DÍVIDA DE FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. SUPRESSÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. TEMA 1085 DO STJ INAPLICÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Embora alegasse que agiu consoante os termos contratados e em virtude de débitos decorrentes de faturas do cartão de crédito, o demandado não demonstrou qualquer autorização dada pela consumidora e que permitisse a supressão integral de seu salário, na medida em que se limitou a juntar a cópia de um contrato apócrifo, o que não foi especificamente refutado no recurso.
2. Por não ter se desincumbido de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), não há como a financeira se socorrer da tese da pacta sunt servanda, porquanto inexistiu a prova da anuência dada pela demandante e para que fossem efetuados os abatimentos em questão. Da mesma forma, faz-se desnecessário o procedimento previsto na resolução no 4.790/2020 do Banco Central e para cancelar a autorização de um desconto que jamais foi fornecida. Pelo mesmo motivo, tampouco se aplica o que restou decidido no tema 1085 do STJ, até porque a dívida da suplicante é proveniente de fatura de cartão de crédito atrasada. Já o repetitivo em questão diz respeito expressamente a parcelas de empréstimos contratados e com autorização do mutuário, situação diversa dos autos.
3. Por essas razões, escorreita a sentença que julgou procedentes os pedidos e determinou a suspensão de eventuais descontos automáticos provisionados na conta bancária da demandante para pagamento de débitos de cartão de crédito, sob pena de multa.
4. No caso, a conduta do Banco foi bastante e suficiente para atingir a dignidade da consumidora e gerar significativo abalo psicológico, por conta da supressão integral do seu salário realizada sem autorização. Não obstante o salário tenha sua proteção garantida na Constituição Federal, inclusive no tocante à sua impenhorabilidade, a autora permaneceu privada da importância descontada diretamente da conta bancária, sendo necessário o amparo do Poder Judiciário para a resolução da demanda. Cuida-se de contexto fático que certamente ultrapassou o mero aborrecimento, na medida em que tais fatos foram capazes de gerar frustração, indignação e outras alterações no estado anímico e passíveis de caracterizar dano moral.
5. Em não se mostrando desproporcional ou exacerbado o valor compensatório fixado na sentença (R$ 5.000,00), não há razão para sua majoração.
6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.